Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO JARDEL POVOA SILVA, com o propósito de lhe ser reconhecido o direito ao cumprimento da pena no regime inicial semiaberto. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o paciente foi condenado nos autos da ação penal no 0016989-11.2011.8.07.0007, proveniente da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Informa, também, que o cumprimento da pena, de 4 anos e 1 mês de reclusão, teve início na data de 27/09/2021, no regime inicial fechado. O ilustre impetrante insurge-se no ponto, argumentando que, se a pena imposta for superior a 4 anos, mas inferior a 8, o regime inicial será o semiaberto. Além disso, tratando-se o paciente de policial militar, “sua vida corre risco iminente a cada minuto caso esteja misturado com os presos comuns”, de forma que é necessário que o cumprimento da reprimenda “possa ocorrer no mesmo local onde anteriormente trabalhava já que se trata de regime semiaberto”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja conferido ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente cumpre pena em virtude de condenação pelo crime descrito no art. 129, § 2o, III, do Código Penal (lesão corporal gravíssima por perda ou inutilização do membro), conforme consta do v. acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Criminal, do qual me tornei relator designado (ID 13885150 da ApCrim 0016989-11). Por ocasião do julgamento da apelação, assim fundamentei em relação ao regime inicial de cumprimento da pena: “Tendo em vista o quantum da pena, a caracterização da reincidência e a existência de duas circunstâncias judiciais desabonadoras, o regime para o início do cumprimento da pena corporal é o fechado, com observância do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como ao Verbete 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. A matéria, portanto, foi objeto de análise nos autos da ação penal, em instância recursal e em conformidade com a ampla devolutividade probatória característica do recurso de apelação criminal. Como é cediço, o habeas corpus em face da sua natureza especial e sumaríssima, não comporta tal tipo de irresignação. Com efeito, conforme ensina a melhor doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Justamente por isso, o writ não deve ser considerado substitutivo de recurso, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e neste egrégia Tribunal de Justiça, sob pena de desvirtuamento da essência do remédio constitucional, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INADMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Inadmissão deste no ponto. (...)” (TJDFT, Acórdão 1140819, 07196292020188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, não existe ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no provimento judicial impugnado, que possa justificar a admissão da impetração. A definição do regime foi fundamentado de forma suficiente, além de ter estreita relação com o quantum da pena, nos termos do art. 33 do CP. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.